Tribunal: STF
Processo: AI 761901
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. MANDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE Nº 639.228-RG. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 639.228, da Relatoria do Min. Cezar Peluso.



    3. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDATO – PRESTAÇÃO DE CONTAS. Perícia grafotécnica. Ausência de depósito referente ao pagamento dos honorários periciais. Preclusão da prova. Ocorrência. Sentença mantida. Recurso não provido. MANDATO – PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recebimento pela mandatária de honorários pela venda de imóveis pertencentes ao mandante. Via inadequada. Inexistência nestes autos de contrato entabulado entre as partes, prevendo o pagamento dos citados honorários. Possibilidade de posterior arbitramento em ação própria que não esta. Sentença mantida. Recurso não provido. MANDATO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE. Há nos autos os elementos necessários para elucidar os fatos, ensejando o julgamento da lide. Possibilidade. Desnecessidade de oitiva de testemunha ou produção de qualquer outra prova. Sentença mantida. Recurso não provido. (...)”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.